Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-26.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-26.2012.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: DANIEL PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORRIGIR UNICAMENTE O ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DE TERMO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
em face do Acórdão de ID n.º

18487146, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. BAIXA DO GRAVAME. DILIGÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 9º, DA RESOLUÇÃO 689/2017. PRAZO NÃO OBSERVADO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Em suas razões
(ID nº.

18609119), o embargante sustenta
que houve erro material, pois constou no voto “mantenho o estipêndio advocatício do procurador da parte autora em 20% (vinte por cento) do valor da causa”, conquanto na sentença combativo, o Juízo
a quo
havia sentença em “20% (vinte por cento) do valor da condenação”.

Devidamente intimada, a parte contrária

apresentou contrarrazões, requerendo que fosse “negado seguimento aos Embargos Declaratórios, por notória inadmissibilidade.”

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O Embargante
apresentou o presente recurso, pois entende que na decisão proferida houve erro material.

Assiste-lhe razão.

Desse modo, buscando retificar o erro material observado no acórdão, esclareço que onde consta: " (...)
mantenho o estipêndio advocatício do procurador da parte autora em 20% (vinte por cento) do valor da causa
." , deverá ficar constando:
"(...)
mantenho o estipêndio advocatício do procurador da parte autora em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
." .

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
unicamente para correção de erro material apontado.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024